Tribunal: TJMT
Processo: 1026992-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026992-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEDMA ASSIS DE OLIVEIRA MOTA CUNHA - CPF: 043.918.051-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HEITOR ASSIS MOTA DA CUNHA (AGRAVADO), IZABEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 559.248.161-68 (ADVOGADO), KEDMA ASSIS DE OLIVEIRA MOTA CUNHA - CPF: 043.918.051-11 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026992-61.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA.

AGRAVADO:
HEITOR ASSIS MOTA DA CUNHA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE –
INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER FILANTRÓPICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – CASOS EXCEPCIONAIS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência
tem se encaminhado para o sentido de que a inclusão dos responsáveis pela suposta falha na prestação de serviços em situações em que configura uma instituição sem fins lucrativos e de caráter filantrópico e assistência social que recebe recursos do Sistema Único de Saúde para a realização de procedimentos médicos prestigia a celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026992-61.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA.

AGRAVADO:
HEITOR ASSIS MOTA DA CUNHA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 11045583-16.2022.8.11.0041, rejeitou o pedido de denunciação à lide da ESCOMED, por não se mostrar cabível em relação de consumo.

A parte agravante sustenta que a relação jurídica discutida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 11045583-16.2022.8.11.0041, não pode ser considerada como relação de consumo, em razão da inexistência de prestação pecuniária, uma vez que se trata de serviço de saúde prestado por hospital público que é administrado por entidade filantrópica, cujo atendimento se dá via Sistema Único de Saúde (SUS).

Portanto, sustenta que a regra estabelecida no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor deve ser afastada no caso em apreço, de modo a tornar perfeitamente cabível a denunciação à lide.

Discorre que a relação jurídica existente entre a denunciante e denunciada ESCOMED advém do contrato de terceirização da UTI Neonatal e Pediátrica.

Assim, sustenta que a falha na prestação de serviços alegada ocorreu nas dependências da UTI Neonatal da ESCOMED no período que o menor ficou internado.

Conclui que a ESCOMED é a única responsável pelos atendimentos dos pacientes da UTI Pediátrica Neonatal, assim, a denunciação da lide deve ser acolhida.

Consigna que a inclusão da ESCOMED na lide
não compromete a celeridade e economia processual, pois, o objetivo do referido instituto, é justamente o oposto, na medida em que traz benefícios de efetividade e celeridade processual a longo prazo, uma vez que evitará o ajuizamento de nova ação judicial, desta vez, de regresso em face da denunciada.

Argumenta que o próprio autor não se opôs a denunciação da lide formulada pelo agravante.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo a presente decisão, uma vez que na decisão agravada foram fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução para a data de 16/10/2024, fato este que resultaria
em dano grave e de difícil reparação ao agravante, pois este não teria a seu dispor provas suficientes para contrapor todas as alegações dos agravados, já que desconhece os fatos que ensejaram os supostos danos relatados na inicial.

No mérito, requer que a denunciação da lide seja deferida. Sucessivamente, requer que seja deferido o chamamento ao processo da empresa ESCOMED.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 241750156.

Sem Contrarrazões.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (Id. 254431191).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 11045583-16.2022.8.11.0041, rejeitou o pedido de denunciação à lide da ESCOMED, por não se mostrar cabível em relação de consumo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está correta a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide por se tratar de relação de consumo.

No presente caso, trata-se de ação de Indenização por Danos Morais decorrente d
a falha na prestação de serviços que ocorreu nas dependências da UTI Neonatal da ESCOMED no período que o menor ficou internado.

Devidamente citado, o agravante apresentou contestação, requerendo a denunciação à lide da ESCOMED, uma vez que a relação jurídica existente entre a denunciante e denunciada ESCOMED advém do contrato de terceirização da UTI Neonatal e Pediátrica.

Assim, sustenta que a falha na prestação de serviços alegada ocorreu nas dependências da UTI Neonatal da ESCOMED no período que o menor ficou internado.

Conclui que a ESCOMED é a única responsável pelos atendimentos dos pacientes da UTI Pediátrica Neonatal, assim, a denunciação da lide deve ser acolhida.

Consigna que a inclusão da ESCOMED na lide
não compromete a celeridade e economia processual, pois, o objetivo do referido instituto, é justamente o oposto, na medida em que traz benefícios de efetividade e celeridade processual a longo prazo, uma vez que evitará o ajuizamento de nova ação judicial, desta vez, de regresso em face da denunciada.

A jurisprudência
tem se encaminhado para o sentido de que a inclusão dos responsáveis pela suposta falha na prestação de serviços em situações em que configura uma instituição sem fins lucrativos e de caráter filantrópico e assistência social que recebe recursos do Sistema Único de Saúde para a realização de procedimentos médicos prestigia a celeridade processual.

Neste seguimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENTIDADE FILANTRÓPICA CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais, o que não foi demonstrado. II - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta. (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) III - Ainda que o Código de Defesa do Consumidor vede a denunciação à lide, no caso concreto, admitir a seguradora no polo passivo garantiria celeridade processual ao final da demanda e não traria qualquer prejuízo à parte agravada, pelo contrário, impedirá que esta percorra longo caminho processual para receber o que lhe for reconhecido como devido.(TJ-MT 10178760220228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008485-23.2022.8.11. 0000 – COMARCA DE CUIABÁ – MT AGRAVANTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA AGRAVADO: DANEILA DE LIMA SILVA HOLANDO DE OSUZA CAMPOS JUNIOR: TERCEIRO INTERESSADO LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO: TERCEIRO INTERESSADO E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA PELO HOSPITAL – EXCEPCIONALIDADE – INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER FILANTRÓPICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – RECURSOS DO SUS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Prospera a alegação de que a inclusão da seguradora prestigiaria a celeridade processual, ainda que a norma que rege a relação entre as partes, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor vede a denunciação da lide, vez que se trata de uma situação excepcional da prestadora de serviço porquanto esta configura uma instituição sem fins lucrativos de caráter filantrópico e assistência social que recebe recursos do Sistema Único de Saúde para realizar os procedimentos médicos, que são fornecidos gratuitamente a todos aqueles que necessitam. Assim, a autora, se vencedora, passaria por um longo caminho processual para receber o que eventualmente lhe será devido, ao passo que em se garantindo a presença nos autos da seguradora denunciada, haverá celeridade no resultado final da demanda. (TJ-MT 10084852320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022).

Outrossim,
não vislumbro que a denunciação da lide no presente caso causaria tumulto ou violaria os princípios da celeridade e economia processual, pois se trata de apenas uma denunciada e o caso não é de grande complexidade.

Entendo também que eventual demora não causará qualquer dano ou prejuízo ao menor, pois não se trata de prestação de obrigação de fazer, mas sim indenizatória.

Por fim, verifica-se que a parte autora
não se opôs a denunciação da lide em sua impugnação à contestação (id. 119448236), desde que reconhecida à responsabilidade solidária com o hospital.

Dispositivo.

Desse modo, conheço

do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
autorizar a denunciação da lide da ESCOMED, na forma pretendida pela agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024